Tribunal: TJDFT
Processo: 0010988-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. ENTIDADE CREDENCIADA PELO TJDFT COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE CARÁTER PESSOAL. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO RECURSAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As intimações feitas via portal eletrônico e dirigidas às entidades parceiras credenciadas por este Tribunal são consideradas intimação pessoal para todos os fins e dispensam publicação do respectivo ato processual em Diário de Justiça Eletrônico, tal como disposto no art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006.
2. Uma vez constatada a regularidade da intimação eletrônica da defesa constituída pelo acusado quanto ao teor do acórdão de manutenção de sua condenação, conclui-se que o transcurso in albis do prazo recursal e o consequente trânsito em julgado foram certificados de forma escorreita.
3. Recurso desprovido.